Tribunal: TJMT
Processo: 0002522-48.2010.8.11.0040
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 135315/2017
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA DEFESA – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS - MÉRITO - DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO – FLORESTA NATIVA – CONDENAÇÃO A RECUPERAÇAO DA ÁREA DEGRADADA E A REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAL E MORAL – RECOMPOSIÇAO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se olvide que o julgamento antecipado da lide é totalmente factível quando o juiz condutor do feito, à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes a embasá-lo.
O alegado cerceamento de defesa, sem qualquer demonstração e comprovação de prejuízo à parte, não autoriza a nulidade da sentença, em observância ao princípio pas de nulitté sans grief.
Comprovado o dano ambiental advindo de desmatamento sem autorização do Órgão ambiental, o infrator deve ser condenado na obrigação de fazer consistente na recomposição da área degradada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 2522-48.2010.8.11.0040, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente os pedidos aviados na petição inicial, para condenar o demandado, ora apelante, a recuperar o meio ambiente degradado mediante a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou de Regularização Ambiental, bem como na obrigação de providenciar o licenciamento ambiental da propriedade rural, e por fim, ao pagamento de indenização pelos danos moral e material.
Nas razões recursais, a fls. 163/180, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade dos atos processuais praticados a partir da fl. 100, inclusive da sentença, em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Aponta, também, o cerceamento de defesa, em razão da falta de perícia ambiental.
No mérito, assenta a necessidade de prova pericial quanto à existência e irreparabilidade dos danos, e diz que houve equivoco entre a responsabilidade civil e administrativa. Ao arremate, requer a anulação da sentença, ou a sua reforma, para afastar a condenação pelos danos moral e material.
Em contrarrazões, ofertadas a fls. 181/204, o apelado ressalta a ocorrência da preclusão consumativa quanto ao requerimento da prova pericial. Rechaça, também, a nulidade, porque não demonstrado o alegado prejuízo, e afiança a desnecessidade da prova pericial. No mérito, reafirma a responsabilidade do apelante pelo desmate ilegal e o dever ao ressarcimento dos danos decorrentes.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do apelo [fls. 214/217].
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DEFESA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo Ministério Publico Estadual, em razão de desmate, a corte raso, de 1000 (um mil) hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental, realizado no imóvel rural de propriedade do ora apelante, localizado no município de Ipiranga do Norte/MT.
O apelante sustenta a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a produção de prova, sobretudo a pericial.
Ora, não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz condutor do feito, à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes a embasá-lo.
No caso dos autos, consta que o demandado, ora apelante, não foi localizado, sendo citado por edital, e por isso, nomeou-se curador especial a fl. 88, cujas intimações se deram regularmente na pessoa da Defensoria Pública.
Verifica-se que na peça defensiva, contestada por negativa geral, não fora requerida a produção de prova pericial, e a fl. 100, instadas as partes a especificarem eventuais provas, certificou-se a fl. 101, o decurso do prazo sem manifestação da requerida. Logo, precluso referido direito.
Denota-se, outrossim, que o feito foi sentenciado com base nos documentos jungidos aos autos, sobretudo o relatório do órgão ambiental, seguido dos autos de inspeção in loco, realizado pelos agentes ambientais, que, à sabença gozam de fé publica e veracidade, e, por isso, não há que se falar no propalado cerceamento.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE ANTE O CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTALNA ÁREA DELIMITADA – NEXO DE CAUSALIDADE E DANO AMBIENTAL – DEMONSTRADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, CALCADA NA TEORIA DO RISCO INTEGRAL – ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil. 2. Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302). 3. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo, “(...) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação , de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”. (STJ-2a Seção – REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/08/2014, DJe 05/09/2014. (N.U 0001090-97.2015.8.11.0046, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Outrossim, o dano ambiental é manifesto, em razão do desflorestamento de floresta nativa, sem a respectiva autorização do órgão ambiental, no entanto, a prova pericial apenas se fara necessária para apurar a extensão da área a ser recuperada, o que pode ser apurado em liquidação de sentença como determinado na sentença recorrida.
Como se sabe a anulação de decisão por cerceamento, requer a comprovação de prejuízo, em observância ao principio pas de nulitté sans grief, não demonstrado no caso.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: NECESSIDADE DA EXATA METRAGEM DA ÁREA – LAUDO CONCLUSIVO, PRECISO E ELUCIDATIVO DA QUESTÃO – MANUTENÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO DESPROVIDO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO RATIFICADA A SENTENÇA.
1. A ausência de manifestação da Apelante quanto um mero ato de perito judicial, por si só, não configura ato capaz de ensejar cerceamento de defesa e, por consequência, anular a sentença de primeiro grau, uma vez que à parte foi-lhe dada oportunidade para participar de toda a produção de prova pericial.
4. Ausência de manifestação da Apelante acerca de um mero ato pericial, sem qualquer demonstração e comprovação de prejuízo à parte, não torna a perícia nula ou a decisão judicial proferida posteriormente, em observância ao princípio pas de nulitté sans grief.
5. Preliminar rejeitada.
6. Mérito.
7. Se o laudo pericial é claro, preciso e sólido para o deslinde da causa, não há que se falar em nulidade , ante a inexistência de elementos concretos e objetivos que demonstrem vícios na prova pericial.
8. Recurso de Apelação DESPROVIDO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICADA a sentença .(N.U 0021328-26.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019)
Diante disso, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
No mérito, ressai dos autos que em atendimento a denúncia, foi determinada a fiscalização in loco, visando apurar a ocorrência de desmatamento ilegal em área localizada no acesso pela estrada Sinop X Itanhangá, no município de Ipiranga do Norte.
No levantamento realizado no local, por agentes do órgão ambiental, foi constatado o desflorestamento a corte raso de 1000 (mil) hectares de floresta nativa, no imóvel rural de propriedade do então apelante, devidamente registrados nos Autos de Inspeção n. 135097; Auto de Infração n. 113428 e Termo de Embargo/Interdição n 102436 [fls. 23/25], cujos documentos, como se sabe são revestidos dos atributos da legalidade e veracidade, que não foram desconstituídos pelo apelante em sua defesa.
Além disso, as declarações lançadas nos documentos pelo agente ambiental foram ratificadas em juízo, quando da sua oitiva pela autoridade judiciaria a fl. 134.
Logo, de acordo com o relatório de fiscalização e depoimento judicial de fiscais da SEMA, o requerido foi o responsável pelo desmatamento, tendo em vista que a degradação ambiental ocorreu em seu imóvel rural.
Com efeito, a Lei Federal no 6.938/81, denominada Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, prevê em seu art. 4o, VII, e art. 14, paragrafo 1o, a responsabilização do poluidor e/ou predador a obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados ao meio ambiente, in verbis:
Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
[...]
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
Portanto, segundo a legislação de regência, a responsabilidade civil deverá recair sobre o autor da ação ou omissão.
Insta salientar que a responsabilidade civil ambiental é distinta da responsabilidade administrativa pelo cometimento de infrações ambientais, eis que estas penalidades possuem natureza fiscal e são cobradas pela pelo próprio órgão ambiental por meio da procuradoria especializada, além de possuem prazos prescricionais a serem observados e recaem apenas sobre o poluidor pagador.
Dessarte, a responsabilidade pela infração ambiental é de natureza subjetiva, ou seja, haverá sempre a necessidade de demonstração de ação e omissão no evento danoso ao meio ambiente. Já a responsabilidade civil ambiental, nestes autos demandada, por sua vez, possui natureza objetiva, ou seja, dispensa a comprovação de dolo ou culpa, sendo suficiente a demonstração do dano ambiental e nexo de causalidade, tendo em vista a teoria do risco integral e o princípio da responsabilidade objetiva (art. 225, paragrafo 3, da CF/88).
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ``não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal" (AgInt no AREsp n. 663.184/TO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018).

Feitas essas considerações, verifico que no caso em mesa, as provas coligidas, resultantes da constatação in loco da degradação ambiental, evidenciam o nexo de causalidade entre o dano ao meio ambiente e o desflorestamento sem autorização do órgão competente, perpetrado na propriedade do recorrente, caracterizando o uso nocivo do imóvel rural, sujeitando, assim, o infrator à obrigação de recuperar da área degradada e a reparar integralmente a lesão causada ao meio ambiente, não merecendo reparos a sentença no tocante.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – MINORAÇÃO DA ÁREA DESMATADA – APELO PROVIDO EM PARTE.
Restando comprovado o dano ambiental advindo de desmatamento ilegal, é imperiosa a procedência dos pedidos para condenar os réus na obrigação de fazer consistente na recomposição das áreas degradadas, bem como o ressarcimento pelos danos ambientais materiais e imateriais.
Diante de clara incorreção da sentença em relação à quantidade da área desmatada, forçosa a minoração da extensão para adequação à realidade fática.
(N.U 0006355-18.2011.8.11.0015, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019).\

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS INTERINOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
1. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante ( desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado ( dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.
2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).
3. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG).
(N.U 0000760-71.2013.8.11.0046, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Desse modo, não merece acolhimento a apelação interposta. Não há vícios no auto de infração, além de se tratar de demanda em que se noticia prejuízo ao meio ambiente, cuja responsabilidade é objetiva, está desvinculada da comprovação de atitude culposa. De todo modo, em questões ambientais, a interpretação do caso concreto há de ser observado o princípio do in dubio pro natura.
E essa interpretação está autorizada pelo princípio da precaução, que “visa à durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à continuidade da natureza existente no planeta”, e em proveito da garantia de que a preservação do meio ambiente deve ganhar a devida proteção jurisdicional, primando pelo princípio do poluidor-pagador, pilar do direito ambiental moderno e que se traduz na obrigação daquele que causa prejuízo ao meio ambiente de reparar.
Todavia, quanto a condenação pelo dano moral ambiental, tenho que nesse ponto a insurgência merece acolhimento, isto porque, carecem elementos a corroborar que o desmatamento ocorrido na área rural ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para retificar a sentença no tocante ao dano moral ambiental, de modo a excluí-lo, mantendo-a, outrossim, nos seus demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR